Tribunal: TJSP
Processo: 2217164-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217164-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELIZABETH MARIA GUERRA DE LIMA, é agravado BLACKPARTNERS
MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS ("MIRUNA").
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217164-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35.404
AGRV.No: 2217164-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (F. CENTRAL CÍVEL - 25a VARA CÍVEL)
AGTE. : ELIZABETH MARIA GUERRA DE LIMA
AGDO. : BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (“MIRUNA”)
INTERDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERDO: ASDRUBAL JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
INTERDO: ELIZABETH MARIA DE LIMA SOARES RODRIGUES
INTERDO: MARIA DOLORES PISCO DA SILVA
JUIZ PROLATOR: LEILA HASSEM PONTE
PENHORA - BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade não
reconhecida em primeiro grau - Inconformismo insistindo
na pretensão deduzida - Admissibilidade – Elementos
constantes nos autos indicando que o bem constrito serve de
residência à Executada, ora Agravante, e sua genitora –
Decisão reformada, para desconstituir a penhora – Recurso
provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 77,
que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela coexecutada Elizabeth Maria de
Lima Soares Rodrigues.
Em síntese, pretende a Agravante o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 201.475, do 9o CRI do Rio de
Janeiro/RJ, por se tratar de bem de família. Afirma haver provas nos autos de que se
trata de seu único imóvel, utilizado como residência sua e de sua genitora desde
1997. Aduz que “Em que pese a existência de 12 (doze) cartórios de imóveis na
Comarca da Capital do Rio de Janeiro, quando se trata de pesquisa de registros de
transações imobiliárias, os cartórios do 5o e 6o Distribuidores são competentes para
essa atribuição.” (fls. 11). Informa que todas as transações imobiliárias realizadas no
Rio de Janeiro são registradas perante o 5o e 6o Distribuidores, de forma que pode
considerar cumprida a determinação de fls. 664/667 dos autos de origem. Pugna pelo
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217164-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo, preparado e processado com a atribuição
de efeito suspensivo.
Dispensadas as informações.
Contraminuta às fls. 167/175.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Afirma a Agravante que reside com sua genitora no imóvel
penhorado, de matrícula no 201.475, do 9o Cartório de Registro de Imóveis do Rio de
Janeiro, localizado na Rua Desenhista Luiz Guimarães, no 70, apartamento 804,
Bloco 3, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro /RJ. Aduz que constitui o único imóvel de
sua propriedade.
À luz do art. 3o, da Lei 8.009/90, é oponível a
impenhorabilidade do bem de família em qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, devendo o devedor comprovar que
aquele bem é destinado à sua residência.
Na espécie, verifica-se que os elementos dos autos de origem
permitem concluir pela natureza do bem de família.
Na petição inicial da execução, o próprio Exequente, ora
Agravado, indica o endereço do imóvel penhorado como sendo a residência da
Agravante. Aliás, no mesmo endereço ocorreu sua citação, conforme AR de fls. 380
dos autos de origem.
Às fls. 540 dos autos de origem, consta declaração do síndico
do condomínio, atestando que a Agravante reside no imóvel desde 30.06.1997.
A Recorrente apresentou, ainda, correspondências e contas de
consumo em seu nome e em nome de seus pais, a fim de corroborar suas alegações
(fls. 565/567 – IPTU, 568 – conta de luz, 569 – mensalidade de curso de MBA, 570 –
conta de gás, 571 – conta de TV a cabo, 572 – conta de celular, 573 – cota
condominial).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217164-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Logo, não há dúvida de que o imóvel em questão se
caracteriza como bem de família e está amparado pela impenhorabilidade prevista na
Lei no 8.009/90.
No que tange à alegação de que a Agravante possui outros
imóveis, referido fato não altera o decidido.
É de se observar que em momento algum a Lei 8.009/90
restringiu a sua aplicação ao devedor que possuir um único imóvel.
A esse respeito, confira-se (g.n.):
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA.
BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No
8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados
improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem
de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de
sua propriedade de menor valor. 2. A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL É FIRME NO SENTIDO DE QUE A LEI No 8.009/1990
NÃO RETIRA O BENEFÍCIO DO BEM DE FAMÍLIA DAQUELES
QUE POSSUEM MAIS DE UM IMÓVEL. 3. O parágrafo único do
artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a
impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em
que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que
não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido.
RECURSO ESPECIAL No 1.608.415 – SP, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02.8.2016.
Por esses fundamentos, a decisão agravada merece reforma
para desconstituir a penhora sobre o imóvel de matrícula no 201.475, por se tratar de
bem de família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica